Tribunal: STJ
Processo: 1045261-57.2021.8.26.0576
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2139380 - SP (2024/0147733-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SELMA REGINA DOMINGOS
ADVOGADO
: CARMO AUGUSTO ROSIN - SP103324
EMBARGADO
: EMAIS
URBANISMO
FARREL
158
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADO
: LEANDRO GARCIA - SP210137
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO NA
PUBLICAÇÃO
DA
DECISÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. CORREÇÃO DE INEXATIDÃO DE
OFÍCIO.
1. Não detectado qualquer erro na publicação da decisão embargada,
os aclaratórios merecem improvimento.
2. Correção de inexatidão material de ofício, sem efeito infringente.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
17 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52422300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/11/2025 11:41:02
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: d1361ca8-7eb0-4439-a67a-bd30aff77c4c

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2139380 - SP (2024/0147733-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: SELMA REGINA DOMINGOS
ADVOGADO
: CARMO AUGUSTO ROSIN - SP103324
EMBARGADO
: EMAIS
URBANISMO
FARREL
158
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADO
: LEANDRO GARCIA - SP210137
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO NA
PUBLICAÇÃO
DA
DECISÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. CORREÇÃO DE INEXATIDÃO DE
OFÍCIO.
1. Não detectado qualquer erro na publicação da decisão embargada,
os aclaratórios merecem improvimento.
2. Correção de inexatidão material de ofício, sem efeito infringente.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por SELMA REGINA
DOMINGOS (SELMA) contra decisão de minha lavra, assim ementada:

CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A
ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO
CONTRATUAL POR INTERESSE DO ADQUIRENTE. PERCENTUAL
DE RETENÇÃO FIXADO NO ÍNDICE DE 25% DOS VALORES PAGOS,
CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. CUMULAÇÃO COM
MULTA (10%) DO
IV, DA
(LEI DO
ART. 51,
LEI N. 13.786/18
DISTRATO). MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 282 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

Documento eletrônico VDA52186641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:35:05
Código de Controle do Documento: c810c99a-7cd5-4241-8080-5568712c7429

Nas razões do presente inconformismo, SELMA defendeu a existência de erro
na publicação da decisão embargada.
Foi apresentada impugnação às, e-STJ, fls. 288-293.
É o relatório.

VOTO

Os embargos são cabíveis, foram interpostos tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, dos aclaratórios, que não merecem prosperar.
SELMA defendeu a existência de erro na publicação da decisão embargada.
Todavia, não se detecta qualquer erro na certidão de publicação colacionada
às, e-STJ, fl. 281, trazida por SELMA.
Isso porque a decisão embargada apreciou o recurso especial por SELMA
interposto (e-STJ, fls. 224-236), admitido pela Corte bandeirante (e-STJ, fls. 263-266).
Caso haja algum equívoco na consulta a referida decisão, configura-se
matéria estranha ao presente exame, devendo SELMA se reportar aos setores técnicos
desta Corte.
Afasta-se, portanto, o provimento por tal fundamento.
Por oportuno, valendo-se da regra prevista no
I, do CPC, há de se
art. 494,
aproveitar esta oportunidade para corrigir pequena inexatidão detectada na decisão
embargada, qual seja, no ponto em que afirma: Nessas condições, CONHEÇO do agravo
de SELMA para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial.
Isso porque no presente feito não houve interposição de agravo.
Assim, o referido trecho da decisão embargada deve ser compreendido da
seguinte forma:
.
Nessas condições,
ao recurso especial
NEGO PROVIMENTO
Nessas condições,
dos embargos para
CONHEÇO
NEGAR-LHES
, destacando-se tão somente a correção da inexatidão acima mencionada,
PROVIMENTO
sem qualquer efeito infringente.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52186641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/11/2025 13:35:05
Código de Controle do Documento: c810c99a-7cd5-4241-8080-5568712c7429

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.139.380 / SP
Número Registro: 2024/0147733-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10452615720218260576
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SELMA REGINA DOMINGOS
ADVOGADO
: CARMO AUGUSTO ROSIN - SP103324
RECORRIDO
: EMAIS URBANISMO FARREL 158 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADO
: LEANDRO GARCIA - SP210137
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SELMA REGINA DOMINGOS
ADVOGADO
: CARMO AUGUSTO ROSIN - SP103324
EMBARGADO : EMAIS URBANISMO FARREL 158 EMPREENDIMENTOS
Documento eletrônico VDA52419584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:55:21
Código de Controle do Documento: 7d11bf06-7ba2-4187-95e9-2bb5d1e12eae

IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADO
: LEANDRO GARCIA - SP210137
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52419584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:55:21
Código de Controle do Documento: 7d11bf06-7ba2-4187-95e9-2bb5d1e12eae